Tribunal: TJES
Processo: 5005629-65.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005629-65.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A
AGRAVADO: JOSE EDUARDO RIBEIRO
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ORDEM DE SUSPENSÃO DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPOSIÇÃO DE MULTA NÃO EXORBITANTE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1 - O valor das astreintes fixados pelo magistrado singular deve ser compatibilizado com os efeitos dos descontos para a autora que percebe modesta quantia mensal, devendo ser mantida a multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para que o agravante suspenda os descontos promovidos nos proventos do agravado.

2 - Além disso, segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[...]o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do CPC/2015) pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada" (AgInt no AREsp 1625951/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020.) 2. Agravo a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1716234/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)

3 - As questões atinentes aos termos do contrato objeto da lide, sobretudo quanto às condições de contratação e prazos estabelecidos, denotam matérias afetas ao próprio mérito da demanda e serão oportunamente analisadas pelo Juiz da causa com observância do contraditório e da ampla defesa.

4 - Agravo de instrumento desprovido.

Vitória, 01 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de instrumento nº 5005629-65.2023.8.08.0000

Agravante: Banco Daycoval S/A

Agravado: José Eduardo Ribeiro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, Materiais e Repetição de Indébito ajuizada pelo agravado, deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que o agravante
“[...]proceda com a suspensão dos descontos promovidos em face do requerente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) limitada a R$ 50.000,00.[...]”
(Id. 23353528)

Inconformado, o agravante sustenta basicamente que, ao contrário do que afirmou o autor na petição inicial, há provas de que a contratação do empréstimo versado na lide ocorreu de forma regular, pois o
“[...]próprio cliente, na posse de seu aparelho eletrônico (celular, tablet ou outro),
[formalizou a]
contratação através do portal eletrônico com a inclusão de sua identificação e confirmação do negócio[...]”
, sendo indevida a suspensão dos descontos determinada pelo Juízo. Além disso, aduz que o valor das astreintes se demonstra exorbitante e sua incidência deve ser fixada de forma mensal e não diária. A final, requer seja atribuído efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (Id. 5099298)

Por meio da decisão constante do evento n. 5111811 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

Informações prestadas pelo magistrado singular (Id. 8171228).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 11 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que o agravado ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais, Morais e Repetição de Indébito em face do agravante alegando que é beneficiário de Aposentadoria por Invalidez junto ao INSS e foi surpreendido com o depósito de R$19.555,97 (dezenove mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos) em sua conta corrente e soube na Autarquia Federal que sem seu conhecimento e em um mesmo dia foram contratados
“[...]dois cartões de crédito consignado e um empréstimo consignado junto ao banco requerido, para serem descontados em seu benefício[...]”
, pelo que requereu a devolução dos valores ao banco e a imediata suspensão dos descontos já iniciados.

Ao deferir a medida urgente pleiteada pela recorrida, o magistrado singular determinou que o agravante
“[...]proceda com a suspensão dos descontos promovidos em face do requerente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) limitada a R$ 50.000,00.[...]”
(Id. 23353528)

Inconformado, o agravante o agravante sustenta basicamente que, ao contrário do que afirmou o autor na petição inicial, há provas de que a contratação do empréstimo versado na lide ocorreu de forma regular, pois o
“[...]próprio cliente, na posse de seu aparelho eletrônico (celular, tablete ou outro),
[formalizou a]
contratação através do portal eletrônico com a inclusão de sua identificação e confirmação do negócio[...]”
, sendo indevida a suspensão dos descontos determinada pelo Juízo. Além disso, aduz que o valor das astreintes se demonstra exorbitante e sua incidência deve ser fixada de forma mensal e não diária. (Id. 5099298)

Por meio da decisão constante do evento n. 5111811 entendi por bem em indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, tenho que melhor sorte não alberga o recorrente.

Ocorre que, conforme cuidei de ressaltar no ato decisório antes mencionado, o valor das astreintes fixados pelo magistrado singular, em que pese a aparente desproporcionalidade com os valores do empréstimo versado na demanda, deve ser compatibilizado com os efeitos dos descontos nos proventos do autor que, conforme acima delineado, traduz a quantia de cerca de um salário-mínimo.

Além disso, não há justificativa plausível para sustentar a tese de incidência mensal da multa, já que evidentemente sua aplicação diária impõe possibilidade de maior efetividade da medida, sendo certo, ademais, que uma vez comprovada a pronta adoção das medidas determinadas pelo Juízo evidentemente a sanção pecuniária em questão não será computada.

Anoto, por oportuno, que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[...]o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do CPC/2015) pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada" (AgInt no AREsp 1625951/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020.) 2. Agravo a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1716234/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)

Por fim, ressalto que as questões atinentes aos termos do contrato objeto da lide, sobretudo quanto às condições de contratação e prazos estabelecidos, denotam matérias afetas ao próprio mérito da demanda e serão oportunamente analisadas pelo Juiz da causa com observância do contraditório e da ampla defesa.

Pelo exposto, atenta às peculiaridades do caso vertente,
nego provimento
ao recurso, mantendo íntegra a decisão atacada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 01/08/2023

Des. Substituto José Augusto Farias de Souza: Voto para acompanhar.